Tribunal: TJSP
Processo: 1029872-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Cancelamento de voo. Falha na prestação dos serviços. Legitimidade passiva da ré caracterizada. Danos morais comprovados. Valor da indenização por danos morais majorado. Recurso da ré improvido, e provido o recurso do autor.